Tribunal: TJES
Processo: 0009484-27.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009484-27.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO SIMOES LYRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009484-27.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO SIMOES LYRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Rodrigo Simões Lyra contra sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal) à pena de 2 anos, 6 meses e 29 dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 11 dias-multa.

A defesa requer a absolvição do apelante, com fundamento no princípio da insignificância, bem como a isenção das custas processuais, em razão de sua hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto; e (ii) a viabilidade da isenção das custas processuais em razão da alegada hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da insignificância possui natureza jurídica de causa supralegal de exclusão da tipicidade penal e exige, para sua aplicação, a configuração dos seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

O apelante possui extenso histórico de reiteração criminosa, com mais de dez crimes patrimoniais registrados, evidenciando que sua conduta não se enquadra nos parâmetros exigidos para a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento consolidado pelo STJ (HC 643.820/SP e AgRg no REsp 2.021.251/RJ).

A concessão da gratuidade da justiça não implica isenção automática das custas processuais, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a condição financeira do réu no momento oportuno, nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 1601324/TO).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Manutenção da condenação e da obrigação de pagamento das custas processuais, ressalvada a competência do Juízo da Execução para análise da hipossuficiência.

Tese de julgamento
:

O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de furto qualificado quando há reiteração delitiva do agente, em razão da elevada reprovabilidade da conduta e da periculosidade social demonstrada.

A análise da hipossuficiência do condenado para fins de isenção das custas processuais compete ao Juízo da Execução, não cabendo sua concessão automática em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal, art. 155, § 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 643.820/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02/03/2021, DJe 08/03/2021.

STJ, AgRg no REsp 2.021.251/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17/04/2023, DJe 19/04/2023.

STJ, AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/02/2020, DJe 28/02/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009484-27.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO SIMOES LYRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RODRIGO SIMOES LYRA
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 155, §4º, IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 29 (vinte nove) dias de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, para cumprimento no regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 03 de novembro de 2022, no km 266.2 da Rodovia BR-101, n° 5657, bairro de Laranjeiras, município de Serra/ES, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, na companhia de Fabrícia da Silva, com
animus furandi
e em comunhão de desígnios com a corré, subtraiu para si 01 (uma) caixa de chocolate Bis Lacta e 05 (cinco) caixas de chocolate baton Garoto, pertencentes ao Supermercado Atacado Vem.

Denunciado, restou condenado na forma especificada.

Nas razões recursais, a defesa do apelante busca a sua absolvição mediante a aplicação do princípio da insignificância. Pugna ainda, pela isenção das custas processuais, ante a sua hipossuficiência financeira.

Passo à análise do mérito recursal, começando pelo pedido de absolvição, mediante a aplicação do princípio da bagatela.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado nº 0049301040, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma forma, o conjunto probatório constante dos autos é suficientes para comprovar a autoria do apelante em relação ao crime de furto.

Interrogado em juízo, o réu confessou o delito, alegando que pretendia usar a
res furtiva
para comprar crack e consumir com a corré, que na época era sua companheira.

Nesse passo, relembro que o princípio da insignificância, embora não tenha amparo legal, possui natureza jurídica de causa supralegal de exclusão da tipicidade penal e decorre dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, agregando conteúdo valorativo à norma penal incriminadora, permitindo ao julgador excluir de sua incidência aquelas condutas de importância ínfima para o Direito Penal.

Nesta seara, saliento que a jurisprudência pátria já pacificou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância somente é possível quando restarem configurados 04 (quatro) requisitos, a saber: a mínima ofensividade da conduta do agente, a reprovabilidade diminuta do comportamento, a inexpressividade da lesão jurídica provocada e a inexistência de periculosidade social.

Não sendo assim, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante. Certamente, isto não é o desejável.

Na hipótese, verifico que o recorrente é contumaz na prática de crimes patrimoniais, possuindo um extenso histórico de reiteração na prática delitiva. São mais de dez crimes de furto, como bem registrado na sentença, pelo MM. Juiz, e pelo douto Promotor de Justiça, nas contrarrazões recursais, através da juntada do relatório do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - INFOPEN.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. ESCALADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. SUBTRAÇÃO DE FIOS DE ENERGIA. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. MAIORES INCURSÕES QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...). 4. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. (...).
(HC 643.820/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ESTIMADO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE LAUDO AVALIATIVO OFICIAL. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEXTO DA SUBTRAÇÃO. MERA REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO INCIDÊNCIA.

1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Na espécie, esses requisitos não se verificam, pois o valor estimado dos bens subtraídos supera os 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, parâmetro utilizado por esta Corte para aferição da mínima ofensividade da conduta. Ademais, a ausência do laudo avaliativo não autoriza a presunção, nesta instância extraordinária, do pequeno valor do objeto do furto. 3. Somado a isso, ressaltou-se a contumácia delitiva do agravante e o contexto da subtração
[...]
(AgRg no REsp n. 2.021.251/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime de furto, não sendo sua conduta passível de aplicação do princípio da insignificância, não havendo que se falar em atipicidade.

Assim, diante das particularidades do caso em análise, deve prevalecer a decisão do magistrado “
a quo”
, quanto a não aplicação do princípio da bagatela.

Por fim, concluo que o pedido de isenção do pagamento de custas processuais constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). (...). (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LH
E
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)